Tribunal: STF
Processo: ARE 1389740
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Giovana Sarzi Lanzarin interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional para impugnar acórdão da 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO – CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DA FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL – FCEE – JULGAMENTO MONOCRÁTICO QUE SEGUIU ORIENTAÇÃO FIRMADA EM IAC (TEMA 14) – AUSÊNCIA DO DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 



    O julgamento monocrático seguiu explicitamente a orientação firmada pelo Grupo de Câmaras de Direito Público por ocasião do julgamento do IAC n. 0301481-23.2015.8.24.0076/50000 (rel. Des. Ronei Danielli – Tema 14), reconhecendo-se a inexistência de preterição arbitrária no caso concreto. 



    A autora optou pela 30ª Região (que previa apenas 5 vagas para ampla concorrência) e restou aprovada na 13ª colocação, de sorte que, mesmo considerando a orientação firmada no referido IAC (que admitiu um total de 10 cargos vagos naquela localidade), não possui direito à nomeação. Recurso desprovido”.



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado o artigo 37, incisos II, IV e IX, da Constituição Federal.



    Alega-se que os cargos foram preenchidos sem a observância da classificação, pelo fato de serem ocupados por professores que não realizaram concurso, contratados de forma temporária. 



    Sustenta-se que a contratação de servidores temporários para o exercício das funções do cargo de professor denota a necessidade de profissionais e faz pressupor a existência de cargos vagos



    Sobre o quantitativo de vagas existente na Administração Pública, a parte recorrente alega:



    “Assim, considerando que à época do citado concurso foram oportunizadas 5 (cinco) vagas de ampla concorrência para a 30ª Região, que engloba as cidades de Anchieta, Guarujá do Sul, Palma Sola e São José do Cedro e mais 10 (dez) vagas no Incidente de Assunção de Competência instaurado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Recurso 0301481- 23.2015.8.24.0076), temos um número total de 15 (quinze) vagas para serem preenchidas nessa Região Administrativa. 



    Em vista disso, como a Recorrida nomeou apenas 8 (oito) candidatos aprovados desde a data do prefalado certame, remanescem, portanto, 7 (sete) vagas para serem preenchidas por candidatos aptos à sua nomeação”. 



    Decido.



    Preliminarmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, em parte, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Temas 784).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Quanto ao remanescente, acerca da alegada preterição da recorrente, o Tribunal a quo entendeu que a parte autora não teria direito subjetivo à nomeação porquanto aprovada fora do número de vagas existentes na região para a qual se inscreveu.



    Esclareceu que houve o reconhecimento pelo Tribunal, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 0301481-23.2015.8.24.0076/50000, de que as contratações de servidores temporários pela Fundação Catarinense de Educação Especial, no concurso em apreço, eram viciadas, em razão da contratação de servidores temporários para suprir a demanda regular da fundação, de forma que foi reconhecido o direito subjetivo de nomeação dos candidatos classificados de acordo com o número de vagas existentes em cada região.



    Todavia, como a recorrente optou pela 30ª Região, que previa apenas 5 vagas para ampla concorrência, ainda que o Tribunal tenha reconhecido a existência do total de 10 cargos vagos naquela localidade, a recorrente restou aprovada na 13ª colocação, não possuindo direito subjetivo à nomeação.



    No recurso em apreço, a parte pretende que seja acolhida a tese de que existiam vagas disponíveis e que fora preterida na nomeação ao cargo.



    Verifica-se, assim, que para chegar à conclusão pretendida pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário atraindo o óbice da súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, são os acórdãos abaixo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.349.357/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/8/22).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Precedentes. 



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem e chegar às conclusões pretendidas pela parte recorrente, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e das cláusulas do edital, o que não é possível em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.329.190/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 5/5/22).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente